Tribunal: TJES
Processo: 0000555-15.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000555-15.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDENEU WOLFGRAMM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONDUTOR E CONSTANTE DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS APÓS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. PAGAMENTO DA MULTA PELO RECORRENTE. CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual pretende a anulação do processo administrativo nº
84449527, bem como do AIT nº RV00902836, além da a transferência da responsabilidade do auto de infração de trânsito nº RV00902836.

Foi apresentada contestação pelo recorrido.

A r. sentença (fls. 94/97) julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale salientar que a r. Sentença não merece qualquer censura, por restar devidamente comprovado, nos autos, o envio das notificações quanto à abertura do procedimento administrativo, quanto à notificação de penalidade, em preciso cumprimento à normativa do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções do CONTRAN, bem como ao disposto na Súmula 312 do STJ,
verbis
:

SÚMULA 312 DO C. STJ

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Art. 282-A. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo Contran.

RESOLUÇÕES n 723/2018 DO CONTRAN

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB;

II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um único processo para essa finalidade, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações.

§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas.

Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas.

Destaque-se, nesse contexto, a fé pública e a presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre os documentos apresentados pelo DETRAN/ES, o que abrange as telas do seu sistema interno que foram acostadas aos autos, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1º, do CTB. 2. Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo. 3. O autor sequer alegou que o endereço para o qual o réu enviou a notificação estaria em desacordo ao apresentado pelo apelado ao órgão, o que, se comprovado fosse, teria o condão de demonstrar a ocorrência de responsabilidade por parte do apelante, e aí sim geraria a nulidade do processo administrativo. Como é cediço, o ônus da prova, nesse quesito, cabia ao autor. 4. Além disso, firme que não cabe ao DETRAN/ES diligenciar, para além de seu sistema, para encontrar o correto endereço do proprietário do veículo, há de se registrar a prudência do órgão que, mesmo não conseguindo cientificar o autor da abertura do processo administrativo por meio do endereço apresentado pelo próprio requerente, notificou-o por edital. 5.
Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES
. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Além disso, as notificações de autuação e penalidade prescindem de aviso de recebimento,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3.
A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou qualquer outro meio tecnológico hábil; que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
. 4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos
. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
(...) 10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Embora seja prescindível a notificação por AR, tal modalidade foi utilizada pelo DETRAN/ES, embora não tenha sido recebida pelo recorrido em razão de constar “não procurado”.

A circunstância de a correspondência retornar com a observação “não procurado” não conduz, por si só, à nulidade do procedimento. Tal anotação indica que houve tentativa de entrega pelos Correios, permanecendo a correspondência disponível para retirada pelo destinatário, sem que este a procurasse no prazo assinalado.

Além disso, após o insucesso das notificações postais, os órgãos de trânsito promoveram a publicação dos respectivos editais, observando o procedimento previsto na regulamentação de regência.

Quanto à publicação ter ocorrido por via editalícia, por meio do Diário Oficial, tem-se que inexiste irregularidade, diante da prova de que restou infrutífera a tentativa de notificação pelos correios,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN-ES. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que o DETRAN-ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na Carteira de Habilitação, assim como pelo recolhimento dos valores, como pode ser visto no Documento Único de Arrecadação (DUA), incumbe a ele devolver o dinheiro que foi para seu cofre, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação. 2. O Código de Trânsito Brasileiro traz importante previsão, contida no artigo 282, no sentido de que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade; 3.
Nos moldes da Resolução do CONTRAN nº 619 de 06/09/2016: Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180020945, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Importa ressaltar que o recorrente não logrou demonstrar qualquer erro imputável à Administração quanto ao endereço utilizado para as notificações. Ao contrário, os elementos dos autos revelam que as correspondências foram encaminhadas (ID 11469553) ao mesmo endereço informado pelo próprio autor (ID 11469552), inexistindo prova de utilização de cadastro incorreto ou desatualizado.

Também merece destaque o fato de que o recorrente efetuou o pagamento da multa decorrente da autuação em 20/08/2018, circunstância que reforça a conclusão de que teve ciência da infração e de seus desdobramentos administrativos.

Nessas condições, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. A Administração Pública observou as formalidades legalmente exigidas, não sendo possível imputar-lhe os efeitos decorrentes da ausência de retirada das correspondências disponibilizadas ao administrado.

Colaciono ainda os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU . PLEITO DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÕES ENVIADAS. NOTIFICAÇÕES QUE RETORNARAM COM O AVISO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. AUTOR QUE DEVE DILIGENCIAR JUNTO AO CORREIO PARA A RETIRADA DE EVENTUAIS DOCUMENTOS . PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO DO CONTRAN n. 918/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Caso em exame1. Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos do Recorrente que questiona a validade de auto de infração, alegando a ausência de dupla notificação. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se é válido o auto de infração quando o autor alega não ter recebido as notificações correspondentes. III. Razões de decidir3 . O Recorrido não comprovou a nulidade dos autos de infração, uma vez que as notificações foram enviadas ao endereço correto e retornaram como "não procurado". 4. Cabia ao autor diligenciar junto aos Correios a retirada de eventuais documentos. 5 . Houve a publicação de editais para a notificação do infrator conforme exigido pela Resolução CONTRAN nº 918/2022, após tentativas de notificação sem sucesso.IV. Dispositivo e tese6.
Recurso conhecido e provido .Tese de julgamento: A validade das notificações de infrações de trânsito é mantida mesmo diante do retorno das correspondências com a anotação "não procurado", sendo responsabilidade do infrator diligenciar para retirar as notificações disponíveis na agência do Correio.
(TJ-PR 00050782920248160190 Maringá, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 25/05/2026, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/05/2026)

“[...] Como já esclarecido em sede de sentença, a informação constante nos AR’s “não procurado” é utilizada quando, frustradas as tentativas de entrega, é deixada na residência do destinatário a comunicação de que, em determinada agência dos Correios, há uma correspondência com aviso de recebimento a ser retirada por ele. Passado o prazo estabelecido sem que a correspondência seja procurada pelo destinatário, é devolvida ao remetente com o carimbo “Não Procurado.”

Registro, ainda, que após as frustradas tentativas de notificação postal, o recorrido procedeu com a notificação do recorrente por Edital (id. 8497504).

Desse modo, da análise dos autos, não se vislumbra qualquer vício nos autos de infração PM40158362 e PM4016028 capaz de ensejar a sua anulação.” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50104833020238080024, Relator.: ADEMAR JOAO BERMOND, Turma Recursal - 1ª Turma)

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)